Tribunal: TJMT
Processo: 1031870-92.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031870-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES FORTE - CNPJ: 21.112.844/0001-02 (AGRAVANTE), VINICIUS ALVES FORTE - CPF: 002.447.231-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR OU DEPÓSITO EM POUPANÇA. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Vinícius Alves Forte
e
Vinícius Alves Forte - ME
contra decisão da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1044583-44.2023.8.11.0041
, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicredi
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via
SISBAJUD
, mantendo a constrição sobre o montante de
R$ 1.090,33
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado em conta bancária do agravante deve ser considerado
impenhorável
, nos termos do
art. 833, X, do CPC
, por se tratar de quantia inferior a quarenta salários-mínimos e supostamente destinada à sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art. 833, X, do CPC
estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em
caderneta de poupança
até o limite de
quarenta salários-mínimos
, ressalvadas as hipóteses de fraude ou de dívida de natureza alimentar.

4.
A regra de impenhorabilidade deve ser interpretada de forma
restritiva
, impondo-se à parte que a invoca o
ônus de comprovar
a origem e a destinação da verba bloqueada, conforme o
art. 854, § 3º, I, do CPC
.

5.
No caso concreto, os agravantes
não demonstraram
que o valor bloqueado se encontrava depositado em caderneta de poupança nem que possuía natureza alimentar, pois não juntaram
extratos bancários
ou documentos que comprovassem a natureza dos recursos.

6.
A mera alegação de que o valor é reduzido e destinado à subsistência não é suficiente para afastar a penhora, sendo indispensável a
prova documental
da natureza impenhorável do crédito.

7.
A penhora de numerário via
SISBAJUD
é meio legítimo de constrição judicial e encontra amparo no
art. 854 do CPC
, não havendo violação a direito líquido e certo do devedor quando ausente comprovação de impenhorabilidade.

8.
Assim, correta a decisão que manteve o bloqueio judicial, diante da
inexistência de elementos que caracterizem impenhorabilidade legal ou absoluta
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se às quantias comprovadamente depositadas em caderneta de poupança até o limite legal.

2.
Cabe ao executado o ônus de demonstrar a natureza alimentar ou a origem protegida da verba bloqueada.

3.
Na ausência de prova documental, mantém-se a penhora judicial realizada via SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
VINICIUS ALVES FORTE
e
VINICIUS ALVES FORTE - ME
contra a decisão proferida pela 3° Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1044583-44.2023.8.11.0041, promovido em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL.

A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, mantendo a constrição judicial sobre a quantia de R$ 1.090,33 (mil e noventa reais e trinta e três centavos), sob o fundamento de que a parte devedora não logrou êxito em comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam se tratar de valores impenhoráveis, uma vez que, ao se analisar os documentos constantes nos autos do processo nº 1016191-60.2024.8.11.0041 (Embargos à Execução), evidencia-se a situação financeira precária enfrentada, em razão dos compromissos financeiros atualmente suportados.

Sustentam que o montante penhorado em diferentes instituições financeiras apenas revela a difícil situação vivenciada pelo Agravante, se tratando, portanto, de recurso em prol de sua subsistência.

Afirmam que a impenhorabilidade legal do art. 833, X, do CPC não exige demonstração formal da natureza alimentar, bastando a constatação de que o valor bloqueado é inferior ao teto de 04 salários-mínimos.

Alegam que o valor bloqueado (R$ 1.090,33) é manifestamente inferior a 01 (um) salário-mínimo, devendo ser desbloqueado de imediato, nos termos da lei e da jurisprudência consolidada.

Requerem a atribuição do efeito suspensivo, para suspender a decisão que julgou improcedente a impugnação à penhora.

Pugnam pela reforma da decisão agravada a fim de declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, bem como determinar o levantamento da penhora em favor dos Agravantes.

O efeito suspensivo foi deferido em ID. 316709947.

Contrarrazões apresentadas em ID. 323013866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na impenhorabilidade do montante bloqueado via SISBAJUD, por se tratar de verba inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Da análise do processo de origem, verifica-se que foram realizados bloqueios judiciais por meio do sistema SISBAJUD na data de 26 de fevereiro de 2025. Os bloqueios, no valor total de R$ 1.090,33 (hum mil noventa reais e trinta e três centavos), incidiram sobre as contas bancárias do Agravante (ID. 185927861 - origem).

Não obstante a alegação de impenhorabilidade do valor mencionado, verifica-se que não há comprovação de que a quantia estivesse depositada em caderneta de poupança, diante da ausência de documentos que fundamentem tal assertiva.

Ademais, a ausência de comprovação sugere, em princípio, que os valores bloqueados não são essenciais à subsistência dos Agravantes, visto que, mesmo após o bloqueio, não foram apresentados nos autos extratos bancários das contas em que os valores foram retidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

Logo, resta descaracterizada a alegação de impenhorabilidade dos montantes encontrados nas contas bancárias, admitindo-se a penhora e sendo inviável a restituição aos Agravantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025